Tribunal: TJMT
Processo: 1009072-11.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009072-11.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GENIVAL RODRIGUES PESSOA JUNIOR - CPF: 938.547.492-87 (ADVOGADO), SIRLEY GOMES BARROSO - CPF: 850.698.842-04 (INTERESSADO), LUCENA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 37.653.974/0001-84 (IMPETRANTE), FRANCIS HENCY DE OLIVEIRA ALMEIDA DE LUCENA - CPF: 733.296.572-00 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA UNICA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), FRANCIS HENCY DE OLIVEIRA ALMEIDA DE LUCENA - CPF: 733.296.572-00 (IMPETRANTE), SIRLEY GOMES BARROSO - CPF: 850.698.842-04 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA LOPES MUNIZ - CPF: 034.422.982-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMILDO MINGARDO JUNIOR - CPF: 286.769.802-25 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON DE OLIVEIRA CUELLAR - CPF: 897.105.682-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – 1.NULIDADE
DAS PROVAS
POR SUPOSTA
BUSCA VEICULAR SEM FUNDADA SUSPEITA
–

INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES –
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM POLICIAL – TENTATIVA DE FUGA
– MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –
2
. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
DO
PACIENTE
–
INACOLHIMENTO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SUPOSTA INTEGRAÇÃO DO PACIENTE A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
GARANTIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RESIDE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO
–
3
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INAPLICABILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
Na hipótese, ao menos nes
t
a fase
do processo
, existem indícios de que os policiais
rodoviários federais
tinham fundadas suspeitas para abordar o paciente e realizar busca veicular, uma vez que supostamente os carros estavam em comboio tendo
o motorista de
um deles descumprido ordens policiais e tentado fugir. Além disso,
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca
da nulidade de provas
deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, sua utilização para tal finalidade
, sobretudo quando a nulidade não está flagrantemente demonstrada.

2
. Avultando robustos indícios da prática da traficância, por parte do paciente, até mesmo de envolvimento com organização criminosa criada para tal finalidade, é inegável o comprometimento da ordem pública pela gravidade concreta do delito, em tese, praticado
por ele
, que exigem sua custódia preventiva, até como forma de cessar novos delitos
, bem como para garantir a instrução processual, tendo em vista que o paciente mora em outro Estado da federação.

3
. Inviável a conversão da prisão cautelar em medidas menos gravosas do art. 319 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, tendo em vista que se mostraram inaptas a fazer cessar a reiteração dos delitos de tráfico, pondo em risco a ordem pública.

4
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com p
edido deliminar, impetrado pelo advogado

Francis
Hency
de Oliveira Almeida de Lucena
, em favor de
Sirley Gomes Barroso
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara
Única
da Comarca de Ro
sário Oeste
/
MT.

Colhe-se
desta impetração

que o paciente
, no dia
12
de
abril
de 202
3
, por volta das
23
h
30
, foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal, no km
495
da BR 364, no
M
unicípio de
Jangada
/MT
, pela suposta prática do crime de tráfico de
drogas e associação criminosa
(art. 33,
caput
, da Lei
n. 11.343/2006
e art. 288 do Código Penal
).

Segundo consta
da narrativa policial
,
diante dos indícios de que dois veículos trafegavam em comboio, em atitude
compatível com “veículo batedor”
, os agentes de segurança viária deram sinal de parada,
tendo

o motorista de um
dos automóveis desobedec
ido

à
ordem e empreend
ido
fuga pelas ruas
da

cidade de
Jangada
.

Após perseguição ao veículo que
fugiu
da atuação policial, o motorista
o
abandonou em um terreno baldio e empreendeu fuga,
momento
em que os agentes de segurança
viária
apreenderam
:

76 tabletes de
c
loridrato de
c
ocaína, 57 tabletes de
p
asta
-
b
ase
de
c
ocaína
,
e

50 tabletes de
m
aconha.
Nesse contexto, foi dada voz de prisão ao paciente e aos
demais
increpados
que foram abordados na caminhonete
que atendeu ao sinal de
parada
.

O impetrante
relata
que
,
na
audiência de custódia,
a autoridade acoimada de coatora
relaxou a prisão em flagrante imposta
ao
paciente, ao argumento de que auto
de prisão em flagrante
não foi acompanhado de exame de corpo de delito
;
bem como diante dos

indícios de agressão policial.

S
ustenta
a
ocorrência
de
constrangimento ilegal, tendo em vista
a nulidade

d
a
prisão
em flagrante
do paciente
que
,
apesar de não ter sido
homologada pelo

juízo impetrado
, não pode ser convertida em preventiva, haja vista a ilicitude originária da atuação dos agentes de segurança
viária
.

Consigna
que os policiais
rodoviários federais
que
atuaram
na ocorrência não foram capazes de apresentar
sequer uma
justificativa concret
a

para a realização da abordagem
do paciente
,

porquanto
não havia fundadas suspeitas para a realização da busca veicular.

Pondera que para realização da busca pessoal ou veicular, é imprescindível
a existência de
fundada suspeita
de atividade ilícita
, conforme
prevê
o art. 244 do
Código de Processo Penal
,
o que não se fazia presente no caso em análise, acarretando, dessa forma, a
ilicitude da prova obtida quando
da realização do procedimento
,
mormente na hipótese em que o auto de prisão em flagrante foi desacompanhado de exame de corpo de delito do paciente e existem indícios de violência policial.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu

“
a adoção de medidas cautelares diversas da prisão em substituição a prisão preventiva
”
.
E, no mérito,
requer o relaxamento da prisão preventiva do paciente
, ainda que de ofício.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
165948657
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
166140170
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer visto no ID
168445195
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser ressaltado que não merece prosperar a tese sustentada pelo impetrante, de que a prova colhida por meio da busca
veicular
é nula, porquanto os policiais
rodoviários

federa
i
s não teriam fundada suspeita para realizar a abordagem e busca veicular
.

Com efeito, o
impetrante alega que
“
Constata-se que sequer existia alguma diligência prévia, alguma investigação em curso, ou relatório de inteligência narrando que a polícia sabia da existência de qualquer ilícito em período anterior à abordagem e respectiva busca veicular.”

Ocorre que, ao menos nes
t
a fase processual,
observa-se que
existiam fundadas suspeitas para a operação policial, tendo em vista que os veículos abordados trafegavam em comboio e o motorista de um deles desrespeitou a ordem de parada dada pelos agentes de segurança viária
, fato, esse, que justi
fica
a abordagem.

Ademais
,
é forçoso consignar que em relação
à alegada nulidade da prova
,
não há dúvida de que a análise da matéria pressupõe uma ampla e aprofundada incursão no panorama fático-probatório, com caráter irreversível, o que é inviável na estreita via do
habeas corpus
, principalmente porque a suposta nulidade não ficou clarividente nesta primeira oportunidade.

Aliás
, vê-se que
, ao menos nesta oportunidade, que
as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes policiais, porquanto a busca
veicular supostamente
foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal.

Por outro viés, n
o que diz respeito
a alegação de que
“
a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se ausente de fundamentação idônea”,
impõe-se ressaltar que essa teses não se sustenta, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a
garantia da ordem pública
, diante da gravidade concreta do delito,
em tese, praticado pelo paciente;

bem como para garantir a instrução criminal.

A propósito, veja-se a decisão reprochada:

[...]
DA REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL PELA PRISÃO PREVENTIVA

A Autoridade Policial representou pela prisão preventiva dos autuados. Pois bem. A decretação da prisão preventiva pressupõe, a teor do artigo 312 c/c 282. § 6°, ambos do Código de Processo Penal, i) prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (fumus
comissi
delicti),
ii
) garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (periculum
libertatis
) e
iii
) ineficácia ou impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, somente podendo ser aplicada nas hipóteses
.

descritas no artigo 313 do Código de Processo Penal (crime doloso punido com pena máxima superior a 04 (quatro) anos, investigado ou condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência e dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou não fornecimento de elementos suficientes para seu esclarecimento), providência judicial essa a ser efetivada, segundo o artigo 311 do Código de Processo Penal, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, mediante requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente ou por representação da autoridade policial. Em relação aos representados NILSON DE OLIVEIRA CUELLAR,
ROMILDO MINGARDO JÚNIOR e SIRLEY GOMES BARROSO, considero presentes os pressupostos para a decretação de prisão preventiva, quais sejam, indícios suficientes de autoria e materialidade (fumus
comissi
delicti), que se fazem presentes nos autos, consoante boletim de ocorrência (id. 115132642; 115132643); auto de apreensão (id. 115132646); laudo de constatação provisória de droga (id. 115132648; 115132648) e, declarações das testemunhas ouvidas pela Autoridade Policial, bem como o periculum
libertatis
. Com efeito, ao ser ouvido pela Autoridade Policial, o PRF Flávio Vidigal Mendes, narrou (id. 115132655):

[...]QUE na data de 12 de Abril, por volta das 23:30 horas, a equipe da PRF realizava fiscalização no KM 495, da BR 364, município de Jangada/MT, quando foi dada a ordem de parada a dois veículos que vinham em sequência no sentido decrescente; QUE o primeiro veículo, uma Toyota Hilux, cor branca, placa RVT3I21 obedeceu a ordem de parada, enquanto que o segundo veículo Fiat
Mobi
, cor branca, placa RVM0D52, não obedeceu aos comandos da equipe empreendeu fuga; QUE de imediato o depoente e o PRF Ribeiro Neto saíram em acompanhamento tático ao veículo
Mobi
, que entrou pelas ruas do município de Jangada/MT; QUE após alguns minutos de acompanhamento, e ter dobrado algumas esquinas, a equipe perdeu o veículo de vista, localizando posteriormente abandonado em um terreno baldio, sendo que o motorista não foi localizado; QUE no interior do veículo
Mobi
foram encontradas vários sacos fechados de substâncias que aparentavam ser Cloridrato de Cocaína, pasta base e maconha, além de três mochilas contendo roupas, itens de higiene pessoal e documentos; QUE as drogas estavam espalhadas no interior do veículo, sendo parte no banco
transeiro
, e outra parte no porta malas; QUE enquanto isso os
PRFs
Reinam e J. Leite, permaneceram no local da abordagem, fiscalizando o veículo Hilux; QUE os ocupantes do veículo Hilux deram declarações contraditórias e mostraram nervosismo durante a conversa; QUE o suspeito Nilson de Oliveira
Cuellar
disse que reside em Porto Velho/RO, e estava hospedado em um hotel próximo ao trevo do lagarto, em Várzea Grande, não sabendo informar o nome do hotel, e que no dia 12 foi conhecer um ponto turístico na região de Diamantino; QUE o suspeito Romildo
Mingardo
Junior, era o motorista do veículo Hilux, e disse que estavam vindo de um resort na região de Nobres/MT juntamente com a esposa Angelica Lopes Muniz; QUE sobre os demais ocupantes Romildo disse que ambos pediram carona para ele e sua esposa até Cuiabá, dizendo que não os conhecia; QUE o suspeito Sirley Gomes barroso disse que mora em Goiânia/GO, e veio para a região de Várzea Grande e Cuiabá, e se hospedou em um hotel próximo ao trevo do lagarto, e havia ido pescar na região de Nobres/MT; QUE a suspeita
Angélica disse não se lembrar do itinerário; QUE o casal Romildo e Angélica são pais da criança Romildo
Mingardo
Neto, que estava no colo da mãe no banco da frente; QUE durante as buscas no veículo Fiat
Mobi
, foi encontrado o contrato de aluguel de carros da empresa Localiza (mº CUIA194171 em anexo) que estava em nome de Sirley Gomes Barroso, um dos ocupantes do veículo Hilux; QUE além disso nas mochilas que estavam no veículo
Mobi
, foram encontrados documentos de identidade e CNH em nome de Nilson de Oliveira
Cuellar
, também ocupante do veículo Hilux; QUE também foi encontrado recibo de pagamento da empresa Localiza, referente ao número de contrato CUIA194171, o pagamento foi realizado utilizando um cartão de bandeira Visa com o seguinte número: 498407** ****1662, mesma numeração de um cartão encontrado nos pertences de Nilson; QUE desse modo foi dado voz de prisão aos integrantes do veículo Hilux; QUE a criança foi entregue a Conselheira Tutelar
Dasya
Lilian de Aguiar e Daniela Delis da Silva, as quais a levaram para Casa Transitória em Rosário Oeste/MT [...].

O auto de apreensão e os laudos periciais provisórios constataram que foram objeto da apreensão 76 (setenta e seis) tabletes de cocaína, 57 (cinquenta e sete) tabletes de pasta base de cocaína e 50 (cinquenta) tabletes de maconha.

As circunstâncias, portanto, ao menos por ora, demonstram que os autuados foram flagrados praticando a traficância. Destaque-se, nesse quadrante, que os elementos concretos dos autos demonstram não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus
comissi
delicti), mas também a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum
liberlatis
), justamente para se garantir a ordem pública.
Verifica-se a presença do periculum in
libertatis
, haja vista que o crime de tráfico de drogas é de natureza equiparada a hediondo e o modo de agir dos autuados demonstra a gravidade concreta do fato. Explico. Em primeiro, os autuados foram abordados após agentes da PRF terem lhes dado ordem de parada. No veículo em que estavam os autuados, um Toyota Hilux, cor branca, placa RVT3I21, conduzido pelo autuado ROMILDO MINGARDO JÚNIOR nada foi encontrado, mas o veículo que os acompanhava, um Fiat
Mobi
, cor branca, placa RVM0D52, não obedeceu aos comandos da equipe e empreendeu fuga. Os agentes, após acompanhamento, localizaram o veículo
Mobi
abandonado em um terreno baldio, sendo localizado em seu interior vultosa quantidade de entorpecentes (76 (setenta e seis) tabletes de cocaína, 57 (cinquenta e sete) tabletes de pasta base de cocaína e 50 (cinquenta) tabletes de maconha), além de (a) contrato de aluguel de carros da empresa Localiza (mº CUIA194171 em anexo) que estava em nome de Sirley Gomes Barroso, um dos ocupantes do veículo Hilux; (b) documentos de identidade e CNH em nome de Nilson de Oliveira
Cuellar
,
também ocupante do veículo Hilux; (c) recibo de pagamento da empresa Localiza, referente ao número de contrato CUIA194171, o pagamento foi realizado utilizando um cartão de bandeira Visa com o seguinte número: 498407** ****1662, mesma numeração de um cartão encontrado nos pertences de Nilson. A forma de agir – acompanhamento em veículo diverso daquele em que a droga é transportada - é praxe para evitar eventual responsabilidade penal. No entanto, como dito, in
casu
, objetos pessoais dos ocupantes do veículo Toyota Hilux, cor branca, placa RVT3I21, foram encontrados no Fiat
Mobi
, cor branca, placa RVM0D52, que continha em seu interior significativa quantidade de drogas, de naturezas diversas. Tal condição, ao menos por ora, preenche o pressuposto do fumus
comissi
delicti. As alegações de Sirley e Nilson, no sentido de que o veículo Fiat
Mobi
foi furtado e de Romildo, que alegou ter dado apenas carona a eles, deve ser objeto de maior apuração pela Autoridade Policial e, por enquanto, não se prestam a impedir a segregação cautelar dos autuados, até mesmo porque consta no relatório de investigação de id. 115132644, que “ SIRLEY é o locatário do MOBI; SIRLEI e NILSON alegam que o veículo MOBI foi furtado às 20 horas do dia 12/04/23, no posto Gil, mas não registraram BO; SIRLEI e NILSON alegam que seguiram para ao hotel ao lado do “gauchinho” onde estava ROMILDO e ANGELICA, e depois das 22 horas pegaram carona; contudo, ANGELICA afirma que a carona foi em um posto de gasolina”. Durante a audiência de custódia, Romildo afirmou que o veículo Hilux é de propriedade da empresa na qual trabalha, mas não soube informar
o denominação
da pessoa jurídica.
Além do mais, as circunstâncias da prisão e o modus operandi utilizado pelos autuados indicam o provável envolvimento deles com organização criminosa atuante no comércio ilícito de entorpecentes. Isso porque diante da expressiva quantidade de pasta base de cocaína, cocaína e maconha que era transportada (sob escolta) pelos autuados, não se pode considerá-los simples “mulas”, uma vez que o valor de mercado dos entorpecentes supera a quantia de milhão de reais, sendo certo que a organização criminosa não atribuiria a função de transportar tamanha quantidade de entorpecente a “estranhos”

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – MODUS OPERANDI QUE REVELA PERICULOSIDADE CONCRETA – TRANSPORTE DE GRANDE QUANTIDADE DROGA – NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – PREDICADOS FAVORÁVEIS NÃO AFASTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – ORDEM DENEGADA. O auto de apreensão e o laudo de constatação são indícios suficientes da materialidade e autoria do crime, configurando o pressuposto do fumus
comissi
delicti. O modus operandi do paciente – que transportava mais de 9 kg de
cocaína, com a finalidade de entregá-la ao responsável pela comercialização – indica que integra organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, fato que, por si só, recomenda a manutenção da prisão preventiva. Inexistindo desídia por parte da autoridade judiciária, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, sobretudo porque os prazos indicados na lei para a consecução da instrução processual devem ser mitigados em prol do princípio da razoabilidade. Os predicados pessoais favoráveis do paciente não autorizam, por si só, a revogação da custódia cautelar se há relevantes motivos para sua manutenção. (N.U 0080278-49.2016.8.11.0000, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/06/2016,
Publicado
no DJE 01/07/2016).

Em suma, neste momento, não se revela crível desacreditar na versão apresentada pelos responsáveis pela abordagem/prisão, dotada de fé pública, diga-se. Logo, o possível envolvimento dos autuados com organização criminosa somada à expressiva quantidade de entorpecente apreendida, é motivo relevante para manter-se a segregação de NILSON DE OLIVEIRA CUELLAR, ROMILDO MINGARDO JÚNIOR e SIRLEY GOMES BARROSO como forma de garantir a ordem pública, além de que a prisão é necessária para garantia da instrução criminal, visto que os autuados residem em outro ente da federação, não havendo garantias de que responderão aos chamados do juízo. Atendido, desta forma, o pressuposto do periculum
libertatis
. Considero, outrossim, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas insuficientes para o presente caso.
[...]
Destacamos

Por conseguinte, diante das informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, da decisão reprochada e dos elementos fático-probatórios encontradiços nestes autos, ainda que numa cognição menos detida inerente ao habeas corpus, é imperativo concluir que subsistem robustos indícios da prática da traficância em alusão, o que elucida o
fumus
comissi
delicti
e, ao mesmo tempo, o comprometimento da ordem pública pela gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo paciente
, que possivelmente integra organização criminosa
, traduzindo fatores a exigir sua custódia preventiva, de acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal.

E, sobre essa questão, o Superior Tribunal de Justiça assentou de forma clara e insofismável que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão
preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe

de
21.05.2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Portanto, a gravidade concreta da infração e o cenário em que, supostamente, cometidas, pelo paciente, não viabiliza a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, notadamente ante a possível integração dele a quadros de organização criminosa, sempre em atenção ao art. 282, § 6º, do CPP – com alteração pela Lei n. 12.403/11, segundo o qual: “
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”.

Além disso,
é
imperioso destacar que
prisão preventiva também se faz necessária para garantia da instrução criminal, visto que
o paciente
reside em outro ente da federação, não havendo garantias
concretas
de que responderá aos chamados do juízo.

Destarte, não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
e da instrução processual
.

Noutro
prisma
,
não se pode olvidar que, uma vez decretada legalmente a prisão preventiva do paciente
, em razão da presença dos seus
requisitos, resta prejudicada a alegação de nulidade da prisão em flagrante, pois, agora, a prisão do dele decorre de um novo título judicial.

A propósito
, é imperativo registrar que consta no item 11, da Edição 120, na Jurisprudência em Teses, do Superior Tribunal de Justiça, que
“
com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar
”
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Sirley Gomes Barroso
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023